Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-64.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010754-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (AGRAVANTE), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (AGRAVADO), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1010754-64.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravantes
: Edimar José Vendruscolo e outra

Agravado
: Joao Paulo Fanhani Alves

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – SANEAMENTO DO FEITO – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, ALÉM DE INDEFERIR A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC.

Na forma da jurisprudência do STJ, a taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Da decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva, de ausência dos pressupostos processuais, de ausência de interesse processual, além de indeferir a impugnação ao valor da causa, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, não havendo contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5º, inc. XXXV, da CF, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1010754-64.2024.8.11.0000 – Sinop

Agravantes
: Edimar José Vendruscolo e outra

Agravado
: Joao Paulo Fanhani Alves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Edimar José Vendruscolo e outra, em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1010754-64.2024.8.11.0000 que aviou, diante da manifesta inadmissibilidade.

Inconformados, os agravantes sustentam que, no caso dos autos, é possível ampliar o entendimento acerca do disposto no art. 1.015 do CPC, pois, a questão afeta o curso natural da demanda e prejudica o seu direito, restando evidente a urgência do recurso, consoante entendimento do STJ, devendo a taxatividade ser mitigada. Requerem a reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

Sem manifestação da parte agravada.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Edimar José Vendruscolo e outra opuseram embargos à execução em desfavor de Joao Paulo Fanhani Alves, sendo que o douto magistrado
a quo
, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de ausência dos pressupostos processuais, de ausência de interesse processual, além de indeferir a impugnação ao valor da causa.

Inconformados, os embargantes
interpuseram recurso de agravo de instrumento, sustentando que Edimar José Vendruscolo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que é apenas representante legal da empresa executada.

Seguiram sustentando, que o contrato executado não foi assinado por duas testemunhas, violando o quanto disposto no art. 784, inc. III, do CPC, restando evidente a ausência dos pressupostos processuais da demanda.

Firmes no seu propósito, alegaram que não há inadimplência no caso em voga, motivo pelo qual inexiste interesse processual do exequente.

Alegaram ainda, que o valor dado à causa não corresponde ao benefício econômico pretendido, devendo ser corrigido, na forma do art. 259, inc. V, do CPC.

Asseveraram também, que a manutenção da r. decisão causará dano de difícil reparação. Pugnaram pela concessão da tutela antecipada recursal, à fim de que a r. decisão seja suspensa, e no mérito, pleitearam pela sua reforma.

Diante disso, por se tratar de decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, de ausência dos pressupostos processuais, de ausência de interesse processual, além de indeferir a impugnação ao valor da causa, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC (id. 212012699).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os agravantes sustentam que, no caso dos autos, é possível ampliar o entendimento acerca do disposto no art. 1.015 do CPC, pois, a questão afeta o curso natural da demanda e prejudica o seu direito, restando evidente a urgência do recurso, consoante entendimento do STJ, devendo a taxatividade ser mitigada. Requerem a reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

In casu
, os recorrentes defendem expressamente o cabimento do recurso com fulcro no art. 1.015, do CPC.

Ora, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que
para cada tipo de decisão há um recurso cabível correspondente, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Sendo assim, da interpretação do art. 1.015, do CPC, verifica-se que diferentemente do
Codex
anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada, conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que a rejeição das preliminares invocadas nos embargos à execução, dentre elas a de ilegitimidade passiva, de ausência dos pressupostos processuais, de ausência de interesse processual, além do indeferimento da impugnação ao valor da causa, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas, impedindo o conhecimento do recurso.

A propósito manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento
, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

[...]

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

[...]

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito [...]

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for.

[...]
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1º)
.

[...]

No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição
.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).

“
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.

[...]

No Código Buzaid
, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento.
Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata
por alguma dessas duas formas. O
novo Código
alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (
as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1º, CPC
) e
o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador
(art. 1.015, CPC).”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).

Na espécie, os recorrentes pretendem reformar a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de ausência dos pressupostos processuais, de ausência de interesse processual, além de indeferir a impugnação ao valor da causa, restando evidente que não se insere, repiso, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Neste sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NCPC.ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
A decisão interlocutória que não encontra especificação em uma das situações de cabimento previstas no art. 1.015 do NCPC é insuscetível de recurso. Rol taxativo da norma que impede a interposição do recurso de agravo de instrumento. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, III, CPC/2015). Precedentes desta Corte
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”.
(TJRS, RAI n. 70068921550, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 11.04.2016 – negritei).

Por outro lado, na forma da jurisprudência do c. STJ, a taxatividade é mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Frise-se que seria inócuo conceder aos agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar o vício quando examinada a admissibilidade recursal, uma vez que este apresenta-se insanável.

Assim, depreende-se que o atual Código de Processo Civil prevê expressamente os casos em que a decisão interlocutória será recorrível por meio de agravo de instrumento, o que claramente não ocorreu na espécie.

A propósito, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO NCPC.
A decisão atacada pelo presente agravo de instrumento não integra o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do NCPC, de sorte que o presente recurso não pode ser conhecido. Artigo 932, III do novo CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
”

(TJRS, RAI n. 70070353305, 13ª Câm. Cív., Rel. Desa. Ângela Terezinha de Oliveira Brito, j. 25.07.2016 – negritei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo
1.015
do novo CPC e seu parágrafo único – Insurgência que deverá ser arguida em sede de recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC -
Agravo
não conhecido: - O novo Código de Processo Civil, em seu artigo
1.015
e parágrafo único, apresenta rol taxativo acerca das matérias recorríveis mediante
agravo
de
instrumento
, sendo que, não estando a decisão recorrida prevista no referido rol, a insurgência somente poderá ser arguida em sede de recurso de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.
”
(TJSP, RAI n.
2080287-57.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câm. de Direito Privado, j. 28.07.2016 – negritei).

De outra banda,
é certo que os agravantes poderão tentar reverter a r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento através das medidas cabíveis ou ainda mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“[...] não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1º e 2º) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024